Tribunal: TJES
Processo: 5016928-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016928-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA DELAQUA MARVILLA e outros
RECORRIDO: PRIME LOCADORA DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5016928-31.2023.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PAMELA DELAQUA MARVILLA; FABIO MARVILLA DA SILVA

RECORRIDA:
PRIME LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelas Declarações de Imposto de Renda constantes no Id. 15279259 e seguintes,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. ORÇAMENTOS IDÔNEOS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO. DESNECESSIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE REEMBOLSAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por PAMELA DELAQUA MARVILLA e FABIO MARVILLA DA SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.612,00 (nove mil, seiscentos e doze reais) a título de danos materiais , decorrente de acidente de trânsito com colisão na traseira de veículo de propriedade da parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam as partes recorrentes, em síntese, a preliminar de incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa e necessidade de prova pericial. No mérito, aduzem a ausência de comprovação do dano material, porquanto a condenação se baseou em orçamentos, sem a apresentação de notas fiscais ou recibos do efetivo pagamento do conserto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível. A necessidade de prova pericial só se impõe quando a apuração dos fatos controvertidos exige conhecimento técnico especializado. No caso em tela, os documentos juntados aos autos, incluindo boletim de ocorrência (Id. 15279192), fotografias (Id. 15279188) e orçamentos detalhados de oficinas idôneas (Id. 15279184), são suficientes para o deslinde da controvérsia, permitindo a formação do convencimento do julgador e tornando desnecessária a produção de prova pericial, a qual foi genericamente invocada pelos recorrentes.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e a suficiência dos orçamentos como prova do dano material.

5.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, a culpa em colisões traseiras é presumida daquele que colide atrás, por não observar a distância de segurança necessária, conforme o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. O CTB dispõe que o condutor deverá observar a distância de segurança, tanto lateral quanto frontal entre o seu e os demais veículos, a fim de manter a segurança enquanto trafega. A parte recorrente não produziu qualquer prova capaz de elidir tal presunção ou de comprovar a culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo da recorrida.

6.

Nesse sentido, entendo que a condenação ao pagamento de danos materiais, com base no menor dos três orçamentos apresentados, é medida que se impõe. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a apresentação de orçamentos de empresas idôneas é prova suficiente para embasar a condenação por danos materiais, sendo prescindível a juntada de notas fiscais ou recibos que comprovem o efetivo desembolso, sobretudo quando os requeridos não apresentam contraprovas ou orçamentos alternativos que infirmem os valores apresentados. A apresentação de orçamentos com descrição de reparos necessários compatível com as avarias causadas ao veículo é suficiente à comprovação do dano material.

7.

Ademais, em audiência restou constatado que os recorrentes tiveram a oportunidade de realizar um quarto orçamento na presença da própria recorrente, na empresa Centro Automotivo Receputi, mas ela se recusou a pagar a taxa necessária para análise, consoante audiência de Id. 15279255 (19min:18seg) e e-mail Id. 15278433. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

9.

Por fim, destaca-se que a recorrida requereu em contrarrazões (Id. 15279265 - Pág. 4) o cumprimento provisório da sentença e a realização de bloqueio de valores, contudo tais pleitos deverão ser realizados no juízo
a quo
, razão pela qual deixa de se manifestar sobre tais pedidos formulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

12.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)